Tribunal: TJPA
Processo: 0005664-93.2013.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005664-93.2013.8.14.0065

APELANTE: LS PUBLICACOES EIRELI

APELADO: H. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0005664-93.2013.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: LS PUBLICAÇÕES EIRELI
(ADVOGADA: ERICA FERREIRA DE FRANÇA, OAB/PA N. 19.843)

APELADA: H. M. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
(ADVOGADO: MARCELO GLEIK CAETANO CAVALCANTE, OAB/GO N. 30.520; OAB/PA N. 15.747-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE INSTRUMENTO CONTRATUAL. CAPACIDADE DA PARTE VERIFICADA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO NO CASO. ERRO MATERIAL. INSUFICIENTE PARA A DECRETAÇÃO DE INEXISTÊCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. DADOS CADASTRAIS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Com base na teoria da aparência, deve ser considerado válido instrumento contratual subscrito pela sócia da empresa, ainda que minoritária e sem poderes expressos de administração, mormente quando assina em campo identificado como “proprietária”. Homenagem ao princípio da boa-fé objetiva.

2.
Uma vez que corretamente preenchidos os dados cadastrais da empresa contratante, restando essa devidamente individualizada, o mero erro na indicação do sobrenome de um dos sócios não pode ser considerado vício ensejador de nulidade contratual e de consequente declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

3.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0005664-93.2013.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: LS PUBLICAÇÕES EIRELI.
(ADVOGADA: ERICA FERREIRA DE FRANÇA, OAB/PA N. 19.843)

APELADA: H. M. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
(ADVOGADO: MARCELO GLEIK CAETANO CAVALCANTE, OAB/GO N. 30.520; OAB/PA N. 15.747-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
LS PUBLICAÇÕES EIRELI
, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada (processo nº 0005664-93.2013.8.14.0065), proposta por
H. M. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte requerida em custas e honorários sucumbenciais arbitrados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, que apesar do Juízo de primeiro grau ter agido com acerto ao afastar o dano moral inicialmente pretendido, andou mal ao reconhecer a inexistência do contrato objeto da lide. Sustenta que diante da verificação de simples erro material que em nada afetava a substância do instrumento e em face da capacidade da sócia, que teria se apresentado como pessoa capaz de contratar em nome da apelada, não poderia ter sido reconhecida a nulidade do contrato avençado entre as partes.

Ademais, averba a recorrente que apesar do valor da causa ter se limitado a R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) e as custas iniciais a R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais), fora condenada ao pagamento de custas e honorários no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, requereu que o presente recurso seja “
processado, conhecido e provido, a fim de que seja reformada a r. sentença guerreada, julgando totalmente improcedentes os pedidos realizados na inicial, condenando, ainda, a Autora, ora Apelada, a arcar com as custas e honorários advocatícios. No mais, caso V. Excelências entendam de maneira diversa, o que apenas se faz em razão do princípio da eventualidade, requer seja reformado o valor das custas e honorários fixados na sentença guerreada, reduzindo-os para o total de R$339,80 (trezentos e trinta e nove reais e trinta centavos)”
.

Em sede de contrarrazões (PJE ID n. 4389107 – pág. 01/05), a recorrida asseverou que:

“
No dia 19 de setembro de 2013, uma representante da Apelante, entrou em contato como proprietário da Apelada, ofertando serviços de publicidade via Internet a titulo gratuito, sem qualquer custo e que lhe mandaria um fax com as descrições dos serviços e vantagens que a empresa obteria com a contratação, e mesmo assim o proprietário da Apelada, RICARDO BESSA, recusou de imediato a proposta não se manifestando qualquer interesse na contratação dos serviços ofertados pela Apelante.

Passando algumas horas a representante da Apelante entrou novamente em contato, onde foi atendida pela senhora NASHARA, esposa do senhor RICARDO BESSA, alegando que já tinha conversado com o proprietário da a Apelada, mas que a ligação tinha caldo, e que precisaria enviar via fax um contrato para que o representante legal da Empresa, ora Apelada, colocasse o carimbo da empresa e assinasse tal documento e, posteriormente, o enviasse de volta à Apelante, também via fax, o qual era de estrema importância, no mesmo momento a Senhora NASHARA informou que a única pessoa que tinha poderes para assinar em nome da Empresa, ora Apelada, conforme o contrato social seria o Senhor RICARDO BESSA, o qual não se encontrava naquele momento, mesmo assim a atendente insistiu e solicitou que a Senhora NASHARA assinasse e enviasse o contrato, o que foi feito, conforme demonstra documentos já devidamente anexados aos presentes autos.

O que se deve ressaltar Excelentíssimos Julgadores mais uma vez e que está nítida a má-fé da representante da Apelante, que além de faltar com a verdade, ao alegar que já tinha conversado com o proprietário da Apelada e que o mesmo já tinha concordado com os termos do contrato, ainda ratificou que a contratação não iria gerar nenhum custo a Recorrida.”

Além disso, argumenta que o erro de preenchimento dos dados relativos ao sócio da empresa demonstra a intolerável intenção da empresa recorrente.

Ante o exposto, pugnou a apelada pelo não conhecimento do presente recurso, ou, caso conhecido, pelo seu improvimento.

É o relatório. Sem redação final.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), 26 de abril de 2022.

Juíza Convocada
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0005664-93.2013.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: LS PUBLICAÇÕES EIRELI
(ADVOGADA: ERICA FERREIRA DE FRANÇA, OAB/PA N. 19.843)

APELADA: H. M. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP
(ADVOGADO: MARCELO GLEIK CAETANO CAVALCANTE, OAB/GO N. 30.520; OAB/PA N. 15.747-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

Inicialmente, insta salientar que o cerne da questão submetida à apreciação judicial neste recurso de apelação cinge-se no reconhecimento, ou não, da regularidade do instrumento contratual de figuração, em tese avençado entre as partes, mormente no que se refere à capacidade dos contratantes e a forma da estipulação.

Nesta linha de intelecção, sobre a capacidade para contratar em nome da sociedade empresarial, é imperioso que se esclareça sobre a possibilidade da referida contratação ter sido efetuada pela sócia da empresa recorrida, NASHARA DE JESUS SILVA BESSA, que, nos termos do contrato social de ID n. 4.389.087 – pág. 18,
não detém poderes de administração estipulados.

Regra geral, os negócios jurídicos devem ser praticados por representantes com poderes negociais expressos no documento constitutivo da sociedade empresarial, não obstante, conforme os ditames do Enunciado n. 170, elaborado na III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, a boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes também na fase de negociações contratuais preliminares.

Diante deste entendimento, é necessário resguardar a atuação ética e ilibada dos indivíduos, de forma que as expectativas legitimas geradas pelos contratantes durante a pactuação sejam juridicamente asseguradas.

Assim, presume-se plenamente capaz para realizar estipulações contratuais pessoa que subscreve o instrumento formal na qualidade de sócia da empresa, ainda que sem poderes de administração expressos no contrato social, principalmente quando faz menção a qualidade de “proprietária” no ato de assinatura. Trata-se, no caso, do reconhecimento e aplicação da “Teoria da Aparência”. Neste sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Prestação de serviços de publicidade - Autorização de figuração - Demanda julgada parcialmente procedente - Empresa ré que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes - Contrato assinado pela sócia da empresa, sendo aplicável ao caso a Teoria da Aparência - Demonstração da efetiva prestação do serviço contratado - Decisão que deve ser reformada a fim de afastar a condenação imposta - RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10605117920168260100 SP 1060511-79.2016.8.26.0100, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 22/07/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2020).
”

.....................................................................................................

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. AUSÊNCIA DE PODER DE REPRESENTAÇÃO DA EMPRESA PELO SÓCIO FIRMATÁRIO DA AVENÇA. RESTRIÇÕES INSERTAS NO CONTRATO SOCIAL INOPONÍVEIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. AJUSTE VÁLIDO E EXEQUÍVEL. 1. É válido o acordo firmado em audiência pelo sócio minoritário da empresa requerida, ainda que não detenha poderes de representação, por aplicação da teoria da aparência, já que agiu perante a autora e o conciliador como se detivesse poder de comando. 2. A pretensão de invalidar os atos processuais, considerando o que acima se disse, deve ser tida como forma subreptícia de protelar o pagamento de dívida líquida, certa e exigível. 3. As restrições constantes do contrato social da empresa, no que diz com os poderes de administração e gerência, não são oponíveis a terceiro de boa-fé. 4. A má-fé da recorrente reside, justamente, na tentativa vã de se livrar do pagamento de um débito reconhecido judicialmente. 5. O alegado excesso de execução, pautado no bloqueio de valor superior ao do débito, não encontra amparo fático, já que somente o valor do débito é que foi transferido para a conta judicial. Aliás, o segundo bloqueio já foi desfeito, conforme se constata na análise do comprovante emitido no momento da constrição. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71002844223 RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 28/01/2011, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/02/2011).
”

.....................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AJUSTE FIRMADO POR SÓCIO DA AUTORA QUE NÃO POSSUÍA PODERES DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA. SERVIÇO PRESTADO E PAGAMENTO PARCIAL DA CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível Nº 70065424608, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 01/09/2016).
”

.....................................................................................................
“EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – Título Extrajudicial – Rejeição da exceção – Instituto que tem cabimento quando houver irregularidade/nulidade do título executivo, que possa ser caracterizada sem necessidade de dilação probatória – Alegação de ilegitimidade passiva – Contrato firmado por sócio sem poderes de representação – Necessidade de dilação probatória – Aplicação da Teoria da Aparência – Ausência da assinatura de uma testemunha – Exigência formal do art. 784, III, do CPC - Mitigação da formalidade - Certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo – Farta comunicação por e-mail e emissão de notas fiscais para faturamento - Recurso não provido
(TJ-SP - AI: 20514562320218260000 SP 2051456-23.2021.8.26.0000, Relator: Heraldo de Oliveira, Data de Julgamento: 18/06/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2021).
”

Da análise do caso em tela, percebe-se que em vista da assinatura da sócia minoritária da empresa contratante, NASHARA DE JESUS SILVA BESSA, que subscreveu o contrato de figuração objeto da lide na qualidade de “proprietária”,
criou-se para a apelante certeza da capacidade para contratar
, uma vez que a subscritora agiu com aparente legitimidade perante o outro acordante de boa-fé, entendimento que tem como lastro, frisa-se, a presunção da existência de poderes negociais, decorrente da própria atitude da sócia da empresa apelada perante terceiros, nos termos da jurisprudência pátria dominante.

Ademais, no que tange às alegações de que o erro no preenchimentos dos dados do “autorizante” seriam meramente formais e insuficientes ao reconhecimento da nulidade contratual, entendo que merecem prosperar, senão vejamos:

Em atenção aos termos do contrato de figuração anexado no ID n. 4.389.087 – pág. 26, percebe-se que houve
informação regular da razão social da empresa contratante
, qual seja, H. M. Comércio de Combustíveis LTDA ME, com endereço à R. Rio Tapajós, n. 336, Bairro Centro, Xinguara/PA, CEP 68555-031, entendimento este oriundo da comparação dos documentos de ID 4.389.088 (contrato de figuração) e o de ID n. 4.389.087 – pág. 18 (contrato social da empresa).

Diante disso, ainda que o nome correto do sócio seja “RICARDO ALVES DE BESSA” (PJE ID N. 4.389.087 – pág. 16), a aposição incorreta desta informação como “RICARDO BARBOSA” não tem o condão de prejudicar a validade do contrato, uma vez que
os demais dados inseridos no instrumento contratual permitem a incólume identificação da empresa contratante.

Por derradeiro, entendo que à época da assinatura do referido contrato teve a apelada a oportunidade de corrigir o vício material ora suscitado, uma vez que tal equívoco já constava da minuta enviada para sua aprovação e aceite, o que não fez, fato este que impossibilita a posterior alegação de erro com finalidade de desconstituir a estipulação consensualmente avençada, uma vez que entendimento contrário validaria evidente “
nulidade de algibeira”
, prática rechaçada no ordenamento jurídico pátrio, conforme julgado de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

“[....] A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso". 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1424304 SP 2013/0131105-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2014).”

Ante o exposto, com fundamento no
art. 133, inciso XII, “
d”,
do Regimento Interno deste e. Tribunal
,
CONHEÇO
do recurso, nos termos da fundamentação ao norte lançada, e, no mérito, lhe dou
PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau,
devendo ser afastada
:

(a) a declaração de nulidade do contrato

(b) a declaração de inexistência do débito.

Custas e honorários devidos pela parte apelada, fixados estes últimos no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Belém, 26 de abril de 2022.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/05/2022